Tribunal: TJBA
Processo: 8110643-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8110643-31.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO IMEDIATA E RECUPERAÇÃO DO BEM. IRRELEVÂNCIA DA POSSE MANSA E PACÍFICA. TENTATIVA AFASTADA. SÚMULA 582/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS contra sentença condenatória que fixou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa pleiteou o reconhecimento da tentativa, argumentando que não houve posse mansa e pacífica do bem, uma vez que o apelante foi imediatamente perseguido e detido, devendo a pena ser reduzida em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 14, II, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o crime de roubo deve ser reconhecido na forma tentada, considerando a ausência de posse mansa e pacífica do bem subtraído, em razão da perseguição imediata, captura do agente e recuperação do objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Termo de Restituição de Objeto. A autoria delitiva restou comprovada mediante juízo de certeza, por meio do relato coerente da vítima, dos depoimentos das autoridades policiais e testemunhas, e da confissão do próprio acusado em interrogatório judicial. O ordenamento jurídico pátrio, por construção doutrinária e jurisprudencial consolidada, adotou a teoria da amotio (também denominada teoria da apprehensio) para definir o momento consumativo dos crimes contra o patrimônio mediante subtração. Segundo tal teoria, a consumação se verifica no instante em que o agente obtém a posse de fato sobre a coisa, invertendo a relação de domínio anteriormente existente entre vítima e bem, sendo irrelevante que essa posse seja efêmera, precária ou vigiada. A Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça cristalizou esse entendimento: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." No presente caso, o iter criminis percorreu integralmente todas as suas fases. O acusado planejou a conduta, executou a abordagem, empregou grave ameaça, obteve a entrega do bem, inverteu a posse da res furtiva e iniciou fuga com o produto do crime em seu poder. A inversão da posse operou-se no instante em que a vítima, sob coação psicológica, entregou o aparelho celular ao acusado. A partir desse momento, o delito estava consumado, vez que o celular saiu da esfera de disponibilidade da ofendida e passou ao poder do agente criminoso. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 157, caput, e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, AREsp n. 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal n. 8110643-31.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante, CLÁUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.